Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PULMÃO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO OSIMERTINIBE (TAGRISSOC). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de determinar que o réu forneça o medicamento osimertinibe (Tagrissoc), que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.657.156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 4/5/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA".
3. A autora/apelante pretende o fornecimento do medicamento osimertinibe (Tagrissoc), para tratamento de câncer de pulmão, conforme relatórios médicos acostados nos autos.
4. A Nota Técnica/NatJus é clara ao atestar que sequer “o uso para o caso da demandante se enquadra na definição de uso off-label, já que osimertinibe, no caso em tela, não está sendo indicado em caso de tratamento adjuvante, nem como tratamento de primeira linha e nem em paciente com mutação T790M positiva”. Em complemento, o estudo técnico assentou que “não há fundamento científico robusto e consistente que sacramente o uso do medicamento osimertinibe no contexto individual da requerente (doença resistente a vários esquemas prévios de tratamento e sem status mutacional de T790M conhecido) e que permita a este núcleo técnico, que se baseia em provas científicas e análise das melhores evidências disponíveis na literatura até o momento, menosprezar o que está preconizado à luz da ciência atual”. O órgão emitiu, ao final, parecer desfavorável ao pleito de fornecimento do fármaco.
5. Se não foi demonstrada pela autora/apelante a eficácia da substância pleiteada para tratamento da patologia que a acomete, tampouco o esgotamento das alternativas terapêuticas existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.